Tribunal: TJSP
Processo: 1010677-68.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Questão acerca da injuridicidade da dívida superada. Incidência da Súmula 385 do STJ afastada, diante do fato de que a outra anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes é posterior à que se discute no

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Questão acerca da injuridicidade da dívida superada. Incidência da Súmula 385 do STJ afastada, diante do fato de que a outra anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes é posterior à que se discute no presente. 4. Danos morais configurados. Arbitramento de verba indenizatória. 5. Redistribuição dos encargos de sucumbência. 6. Recurso provido.